Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000075-63.2006.8.07.0000 RECORRENTE: RITA HOSANA ADEODATO SALEM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. ARTIGO 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO TOTAL EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária. 2. Inexistindo identidade entre credor e devedor (Código Civil, artigo 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal, inviável a compensação das obrigações jurídicas. 3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os executados continuam obrigados solidariamente pelo restante, não restando viabilizada a exclusão de quaisquer deles do polo passivo da ação. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 277, 282, 320, 385 e 388, todos do Código Civil, defendendo que o exequente, Distrito Federal, reconheceu a quitação da dívida e expressamente lhe concedeu remissão, o que extinguiria a obrigação. Afirma que houve pagamento parcial autorizado pelo credor, acompanhado de quitação válida, além da possibilidade de renúncia à solidariedade. Aduz que o Tribunal, ao ignorar tais dispositivos e tratar a solidariedade como absoluta, negou vigência ao regime jurídico aplicável às obrigações solidárias, cujas exceções foram expressamente invocadas e comprovadas nos autos. c) artigo 492 do CPC, sustentando que o credor deixou de se opor ao pedido de exclusão da insurgente do polo passivo, como expressamente informou a existência de quitação e remissão. Assevera que, tratando-se de direito patrimonial disponível, o Tribunal não poderia substituir-se à manifestação inequívoca da parte interessada. Argumenta que a decisão incorreu em julgamento extra petita ao manter a insurgente na execução apesar da inexistência de controvérsia e da adesão do credor ao pedido de sua exclusão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 277, 282, 320, 385 e 388, todos do Código Civil e 492 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que (ID 72533005): Na hipótese, não houve ressalva expressa quanto a eventual limitação da responsabilidade dos litisconsortes, de modo que os devedores/executados devem responder solidariamente pelo total da dívida, nos exatos termos do §2o do artigo 87 supracitado. (...) Isso porque, conforme exposto anteriormente, a obrigação dos executados, no caso, é solidária, de modo que o pagamento parcial da dívida não exime qualquer dos devedores de sua responsabilidade. Em outras palavras, a condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os executados continuam obrigados solidariamente pelo restante, especialmente quando o trâmite processual resta acometido pelo falecimento de um dos devedores, como ocorreu, no caso, quanto à Takachi Mito Kuramoto. (...) Por derradeiro, no tocante à argumentação da executada Rita Hosana Adeodato Salem no sentido de que o ente estatal não se opôs à sua exclusão do polo passivo da lide, consigne-se que, de fato, o Distrito Federal manifestou-se nesses termos ao ID 59639509, tendo, nada obstante, se pronunciado em sentido diverso quanto a idênticos pleitos formulados por outros executados (ID 65839196), em restrita consonância a fundamentação alhures tecida a justificar o não acolhimento do pedido. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015